Tribunal: STF
Processo: RE 448558
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tributário. ITR. 3. A nova
configuração do ITR disciplinada pela MP 399 somente se aperfeiçoou
com sua reedição de 07.01.94, a qual por meio de seu Anexo alterou
as alíquotas do referido imposto. 4. A exigência do ITR sob esta
nova disciplina, antes de 01 de janeiro de 1995, viola o princípio
constitucional da anterioridade tributária (Art. 150, III, "b"). 5.
Recurso extraordinário a que se nega provimento